Tribunal: TJSP
Processo: 2187473-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO. Montante originário de outro processo, em que fora registrada penhora no rosto dos autos em favor dos exequentes, ora agravados. Agravante que é credora dos executados. Crédito de natureza alimentar, porquanto atinente a honorários advocatícios. Inexistência de multiplicidade de penhoras. Hipótese em que, ademais, o crédito outrora penhorado já foi transferido para conta bancária à

Ementa:
EXECUÇÃO. Montante originário de outro processo, em que fora registrada penhora no rosto dos autos em favor dos exequentes, ora agravados. Agravante que é credora dos executados. Crédito de natureza alimentar, porquanto atinente a honorários advocatícios. Inexistência de multiplicidade de penhoras. Hipótese em que, ademais, o crédito outrora penhorado já foi transferido para conta bancária à disposição do juízo. Execução singular. Pretensão tardia à formação de concurso de credores para exercício de direito de preferência. Inadmissibilidade. Decisão mantida.
ARRESTO. Execução. Medida determinada para assegurar a satisfação de outro feito. Decisão que determina a constrição de crédito eventualmente pertencente aos executados. Pretensão ao arresto de parte do montante depositado para satisfação do crédito dos exequentes. Descabimento. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.